Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715195-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREIA DO CARMO LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25594156), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Executado ante decisão nos autos de liquidação individual de sentença contra a Fazenda Pública 0701564-15.2021.8.07.0018, que acolheu parcialmente a impugnação à liquidação de sentença: Cuida-se de liquidação individual de sentença proferida no julgamento de ação coletiva (processo no 0000805-28.1993.8.07.001) proposta por ANDREIA DO CARMO LOPES DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Afirma a autora que os cálculos apresentados pelo perito judicial nos autos originários não abarcaram o crédito que lhe é devido, em razão da ausência de apresentação das fichas financeiras anuais pelo Distrito Federal. Aduz a necessidade de elaboração de laudo pericial para que seja apurado os valores que lhe são devidos, considerando-se os lançamentos (descontos e devoluções) efetuados pelo executado no período compreendido entre 1995 a junho de 1999 e o que consta da sentença exequenda. Ressalta que o quantum debeatur não pode ser aferido mediante simples cálculo aritmético, sustentando a necessidade de adoção do procedimento próprio de liquidação de sentença. Informa que requereu a desistência do cumprimento de sentença coletivo. Com base nesses argumentos, requer: a) a intimação do Perito Judicial nomeado nos autos no 0063796-44.2010.8.07.0001 para elaborar os cálculos, conforme fichas financeiras em anexos; b) a intimação do Distrito Federal para impugnar a execução; c) a expedição da respectiva injunção de pagamentos dos valores apurados, devidamente atualizados; d) a concessão da gratuidade de justiça e; e) a fixação dos honorários sucumbenciais em sede de liquidação de sentença. Deu à causa o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Determinei a comprovação dos requisitos da gratuidade de Justiça pela parte autora (ID 8650801). Por sua vez, o requerente juntou novos documentos (ID 87274352). Diante da ausência dos pressupostos legais, indeferi a concessão da gratuidade de justiça e determinei o recolhimento das custas. Custas recolhidas (ID 87827390). Determinei a intimação da parte devedora para se manifestar sobre o pedido de liquidação de sentença e apresentar seus pareceres e/ou documentos elucidativos (ID 87878515). Impugnação ao pedido de liquidação individual apresentada pelo Distrito Federal (ID 89755407) alegando, em síntese: a) a prescrição da pretensão de executar individualmente a sentença; b) preliminar de prejudicialidade externa, em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva; c) excesso de execução, afirmando que o cálculo deve ser limitado temporalmente à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária. Em resposta à impugnação (ID 90451183), a autora rebate os argumentos trazidos na impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Da prescrição da pretensão executiva individual Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito, já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. In verbis: (...) A presente ação decorre da decisão de desmembramento proferida no cumprimento coletivo iniciado pelo SINDSAÚDE, na qualidade de substituto processual, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública. Com efeito, o prazo prescricional recomeçará a contar pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento de sentença coletivo (processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), o qual, atualmente, permanece aguardando julgamento dos embargos à execução de no 0063796-44.2010.8.07.001. (...) Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. Da prejudicialidade externa Alega o Distrito Federal a impossibilidade de prosseguimento do presente feito, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC, tendo em vista a pendência de julgamento de recurso interposto contra decisão que afastou a prescrição, proferida nos autos dos embargos à execução de sentença coletiva. De fato, nos autos dos embargos à execução coletiva (processo n. 0063796-44.2010.8.07.0001) foi proferida decisão (ID 21699361) rejeitando prejudicial de prescrição suscitada pelo Distrito Federal. Tal decisão foi objeto do AGI no 2011.00.2.005634-2, que igualmente rejeitou a preliminar, tendo o Distrito Federal interposto recurso especial que se encontra pendente de julgamento. Contudo, a pendência de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça da tese de prescrição suscitada pelo Distrito Federal nos embargos à execução coletiva manejada pelo Sindicato não obsta o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva. Isso porque não existe fundamento legal que condicione a continuidade do cumprimento individual em razão do que venha a ser decidido em processo diverso, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, caso provido o recurso especial, o Distrito Federal poderá desconstituir, na via processual própria, os títulos individuais eventualmente formados. Nessa linha de entendimento segue a jurisprudência do eg. TJDFT: (...) Forte nessas razões, rejeito a preliminar de prejudicialidade externa suscitada pelo Distrito Federal. Do excesso de execução Sustenta o Distrito Federal a existência de excesso de execução, pugnando para que o cálculo do valor exequendo se limite à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária. Neste ponto, assiste razão ao Distrito Federal. A sentença proferida nos autos da ação 0000805-28.1993.8.07.0001 julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Os valores tidos como indevidamente descontados eram referentes a alíquota de contribuição social instituída pelo art. 9o da Lei no 8.612/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Após, foi editada a Lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94, as quais permitiram a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e autoaplicáveis no âmbito do Distrito Federal. Desse modo, existe o apontado excesso de execução, tendo em vista que a autora pleiteia a devolução de valores descontados por ato constitucional, não abarcados pela sentença exequenda. Portanto, o cálculo do valor devido deve ter como termo final a vigência da Lei 8.688/1993, que instituiu nova alíquota de contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: (...) Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação à liquidação de sentença interposta pelo Distrito Federal, apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. Defiro a produção da prova pericial, requerida pela ora liquidante, a qual deverá adiantar o pagamento dos honorários periciais. Nomeio o Dr. JESUMAR SOUZA DO LAGO para funcionar como perito do Juízo. A decisão supra foi mantida após oposição de embargos de declaração: Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. No presente caso, verifica-se que o título judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, visto que a Ação de Conhecimento foi proposta a fim de que fossem restituídos os valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária por força da aplicação do art. 9o da Lei 8.162/91. Não há qualquer menção quanto a leis posteriores. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os aclaratórios. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o pedido do Exequente de cumprimento individual da sentença coletiva não poderia ser formulado dentro da execução coletiva; (ii) o cumprimento individual de sentença está fulminado pela prescrição, uma vez que o tramite da execução coletiva não suspende o prazo para início do cumprimento de execução individual; (iii) o indeferimento do cumprimento individual no bojo da execução coletiva não foi apenas para evitar tumulto processual, mas sim porque não é juridicamente possível; (iv) os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos; (v) suscita o Tema 877 do STJ, arts. 1o e 9o do Decreto 20.910/1932 e súmulas 150 e 383 do STF; (vi) só ocorre a interrupção do prazo prescricional quando está em discussão a legitimidade do sindicato, o que não aconteceu no caso; (vii) há prejudicialidade externa, pois não transitou em julgado a decisão que afastou a prescrição da execução coletiva, estando pendente o julgamento do REsp. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso para impedir a expedição de ofício requisitório. No mérito, requer o reconhecimento da prescrição. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Sem preparo, em razão de isenção legal. Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O caso em tela versa sobre o direito dos substituídos do SINDSAÚDE à restituição de importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% para 12%. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019). A execução coletiva, conforme reconhecido pelo Agravante, ainda não se findou. A despeito de o Agravante ainda estar discutindo a prescrição da execução coletiva em sede de REsp, o entendimento deste TJDFT é no sentido de que não se operou a prescrição em razão da dificuldade imposta pelo Executado em fornecer as fichas financeiras dos substituídos. O Juízo da execução coletiva, para fins de evitar tumulto processual, determinou aos exequentes que estavam pedindo a individualização do cumprimento de sentença que ajuizassem demanda própria de modo aleatório. Assim, não verifico nessa fase de cognição sumária inércia da Agravada, uma vez que fazia parte da execução coletiva até o momento em que o Juízo determinou o ajuizamento de demanda própria em distribuição aleatória. Ademais, o STJ tem entendimento de que mesmo não havendo discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual não flui (AgInt no REsp 1593684/PR). Neste sentido, colaciono julgado deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. Considerando que o cumprimento de sentença coletivo ainda se encontra em tramitação, não há que se falar em prescrição. 2. Diante do ajuizamento da execução coletiva, resta descaracteriza a inércia dos credores individuais. 3. Mesmo não havendo discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual não flui. 4. Deu-se provimento ao apelo para afastar a prescrição. (Acórdão 1346048, 07074399720208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegada prejudicialidade externa, o REsp nos autos da execução coletiva não possuem efeito suspensivo que obstem o prosseguimento do presente cumprimento individual de sentença. Neste sentido: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COLETIVO. RETORNO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCESSO EXECUÇÃO. I - Prescreve em cinco anos a pretensão executiva contra a Fazenda Pública, art. 1o do Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF. II - A execução coletiva ajuizada por Sindicato da categoria interrompeu o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que voltou a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto no 20.910/32. III - No processo, não há prescrição a ser reconhecida, uma vez que a credora ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão proferida na execução coletiva, que determinou a individualização das demandas. IV - O recurso especial, retido nos autos e pendente de julgamento, relativo aos embargos à execução coletiva, não possui efeito suspensivo nem configura prejudicialidade externa apta a suspender o presente cumprimento individual de sentença. V - Está configurado excesso de execução e o cumprimento individual de sentença deverá se limitar aos valores descontados até o início da vigência da Lei 8.688/93, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, obedecida a anterioridade nonagesimal. VI - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1342284, 07058932720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Agravada já apresentou contrarrazões (ID 26127049). Preclusa esta decisão, retornem os autos para voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021 11:12:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador